Tribunal: STF
Processo: Rcl 59874
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação social da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), contra decisão proferida pelo Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da Execução Provisória 0000334-25.2022.5.22.0002, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “no que diz respeito à fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista n. 0000369-53.2020.5.22.0000, o Tribunal Superior do Trabalho, em obediência à ordem proferida por esta Suprema Corte na PET 7.755, acolheu o sobrestamento da fase cognitiva, em virtude da prejudicialidade do debate pendente relacionado ao complemento de RMNR, o qual influencia diretamente no teor do título executivo que se busca a produção naquela Reclamatória. Acontece que, em sentido diametralmente oposto, o juízo de piso, condutor da Execução Provisória n. 0000334-25.2022.5.22.0002, insiste em dar prosseguimento à fase executiva, sendo que – repita-se – a base de cálculo e a fórmula de liquidação do adicional de periculosidade ali discutidos são diretamente impactados pelo complemento de RMNR, ainda sob discussão neste Supremo Tribunal Federal. 



    Nos autos da Execução Provisória n. 0000334-25.2022.5.22.0002 – na mesma linha do que foi pleiteado na fase de conhecimento da Reclamatória n. 0000369-53.2020.5.22.0002 –, a Reclamante repetiu o requerimento de sobrestamento do feito em Id. e65b180, contudo, em sentença liquidatória de Id. 2989517, o juízo de piso rejeitou esse pedido sob o entendimento de que “o pedido de sobrestamento foi apreciado em sentença de conhecimento, contra a qual o executado não interpôs recurso”. Assim procedendo, ignora, com todo o respeito, o efeito erga omnes da decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal na PET 7.755, que visa resguardar a ordem pública e a racionalidade do sistema de prestação jurisdicional. 



    E não é só. Além da desobediência à decisão cautelar proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da PET nº 7.755, o Juízo de piso desrespeita, ainda, tese vinculativa firmada pela Corte Suprema no dia 18/12/2020, que interpretou que a correção dos depósitos recursais e de dívida trabalhista deve ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, assim como ocorre nas condenações cíveis em geral (no Julgamento do RE 1269353 - Tema 1191 - Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas; bem como, na ADC nº 58), conforme restará demonstrado na presente reclamatória. 



    Nesta senda, o objeto fático fixado é incontroverso, restando nítido que a decisão proferida pelo Juízo de piso, acima destacada e objeto da presente Reclamação, foi proferida em desobediência à decisão cautelar proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da PET nº 7.755, bem como, à ADC 58.”



    Requer, ao final, que seja determinada a suspensão dos “efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender o prosseguimento da Execução Provisória 0000334-25.2022.5.22.0002, em especial eventuais medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A., determinando o sobrestamento do processo enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/05/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TST, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista manteve o entendimento firmado pelo TRT nos seguintes termos:



    “No caso, é incontroverso que o reclamante não é eletricitário [Profissional de Vendas], razão pela qual o adicional de periculosidade deve incidir apenas sobre o seu salário básico.



    Entretanto, a interpretação que se dá a essa Súmula quanto ao termo salário básico é que o mesmo se refere à totalidade das parcelas de natureza salarial.



    Neste contexto, acolhe-se parcialmente a pretensão da parte reclamante para que o adicional de periculosidade, ao longo do contrato de trabalho, seja calculado na forma da Súmula 191 do C. TST, no sentido de que a base de cálculo seja formada a partir da totalidade das parcelas de natureza salarial, ou seja, "salário" + "complemento RMNR" e "adiant. Salarial c/ IR", no respectivo mês em que é devido, com reflexos sobre 13º salários, férias + 1/3 e FGTS do período.



    Isto porque referidas parcelas variáveis detêm natureza idêntica à da parte fixa e deve integrar a base de cálculo do adicional de periculosidade, não tipificando o "adicional" a que se refere à Súmula 191 acima transcrita.



    Para o cálculo dos reflexos do adicional de periculosidade nas verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e multa de 40% sobre o FGTS), como a parte autora percebia salário variável, deve ser utilizado como base de cálculo a média salarial dos últimos 12 (doze) meses de labor.”



    Em momento posterior, iniciada a execução provisória de sentença, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755, utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 5):



    “O pedido de sobrestamento foi apreciado em sentença de conhecimento, contra a qual o executado não interpôs recurso. Indefiro, portanto, a petição de id. E65b180. Ao setor de cálculos para adequação da conta, nos termos do acórdão de id. 2fa09e9, intimando-se em seguida as partes para conhecimento. Cumpra-se.”



    Entretanto, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000334-25.2022.5.22.0002, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019.



    Cumpre registrar que a controvérsia sobre a incidência dos juros e correção monetária deverá ser analisada, em momento oportuno, tendo em vista a eventual alteração da base de cálculo dos valores apresentados na execução provisória.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento da Execução Provisória 0000334-25.2022.5.22.0002, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente